Tribunal: TJPA
Processo: 0866790-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866790-72.2019.8.14.0301

APELANTE: VALDEMAR GUIMARAES FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos e expedição de RPV. Decisão interlocutória. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão proferida em embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de origem apenas homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta em debate consiste em verificar se é cabível a interposição de apelação contra decisão que, em cumprimento de sentença, se limitou a homologar cálculos e determinar a expedição de RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, apenas a decisão que põe fim ao processo ou extingue a execução configura sentença, sendo consideradas interlocutórias aquelas que, embora de natureza decisória, não encerrem a fase processual.

4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, dispõe expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e de cumprimento de sentença.

5. Precedentes do STJ assentam que a decisão que apenas homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza interlocutória, sendo, portanto, incabível a interposição de apelação (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/08/2018; REsp 1.767.663/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

6. Constatada a utilização de recurso manifestamente inadequado, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “É incabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que homologa cálculos e determina a expedição de RPV em sede de cumprimento de sentença, devendo ser manejado o recurso de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 513; 924; 1.009; 1.015, parágrafo único; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/08/2018; STJ, REsp 1.767.663/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.369.017/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08/04/2019; TJPA, Apelação nº XXXXX, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 18/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, com amparo no art. 932, III, do CPC, em não conhecer da apelação, tudo nos termos da fundamentação.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDEMAR GUIMARÃES FARIAS
contra ato decisório (ID Num. 19017154) proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos do Embargos à Execução Extrajudicial nº 0866790-72.2019.8.14.0301, proposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV.

Em suas razões recursais (ID Num. 19017162), o apelante arguiu, em síntese: a) Da prescrição intercorrente; b) Subsidiariamente a impugnação ao valor apresentado como devido na exordial e c) Da condenação pela cobrança excessiva do apelado, necessidade de abatimento do valor em excesso pleiteado.

Contrarrazões ao recurso de apelação. (ID Num. 19017185).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recurso recebido em seu duplo efeito. Remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça para exame e manifestação. (ID Num. 24462545.

Parecer Ministerial. (ID Num. 24672286).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra ato decisório que, proferida em sede de cumprimento de sentença, que apenas consubstanciou homologação de cálculos e determinação para expedição de RPV necessário ao pagamento do débito.

Dessa forma, não merece ser conhecido o recurso, em virtude do ato em questão possuir natureza de decisão interlocutória, já que não põe fim à execução, mas apenas trata de homologação de cálculos e de expedição de RPV.

Ressalto que, ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

O art. 513 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código

O Livro II da Parte Especial do CPC trata, especificamente, do processo de execução e, em seu art. 924, define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

O art. 1.009 do CPC dispõe que “da sentença caberá apelação”, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Vide:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Conforme se observa pelo teor do ato decisório impugnado, o magistrado apenas homologou cálculos e determinou a expedição de oficio requisitório e RPV.

O juízo, portanto, não extinguiu a execução. Ao contrário, decidiu sobre os cálculos apresentados e deu continuidade ao processo com vistas ao seu fim naturalístico, qual seja, o pagamento do débito. Logo, resta caracterizada a natureza interlocutória da decisão, passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.

O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa

que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 01/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.

2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.

3. Recurso Especial não provido. (REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes.

2. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1369017/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto, Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19).

Diante da inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, restando inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o apelo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

Ante o exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer da apelação, porquanto inadmissível, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025